Tribunal: TJES
Processo: 5000047-24.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-24.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELINA GABRIEL SOSSAI OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000047-24.2019.8.08.0033

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Recorrido:
CELINA GABRIEL SOSSAI OLIVEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Antônio Carlos Facheti Filho

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A contra a sentença de ID nº 1598645 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões de ID nº 1598651 e nº . Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1598667.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Pedido de julgamento antecipado formulado pelas partes na audiência de conciliação.

A prova encartada nos autos é suficiente para análise da questão de fundo, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Ademais, não há na inicial contrariedade aos artigos 319 e 320 do NCPC, o pedido e a causa de pedir foram suficientemente expostos. A narração dos fatos e o procedimento são adequados. O pedido é juridicamente possível e não há incompatibilidade na lei processual civil.

Tratando-se de relação de consumo, milita em favor da demandante os benefícios da inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º do diploma normativo antes referido).

A autora revela-se indignada pela cobrança perpetrada pela ré, vez que a verificação/perícia do medidor fora realizada de forma unilateral.

Dispõe a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada) no tocante ao procedimento de apuração de irregularidades que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

No caso, verifico ser imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária ré, posto que não fora observado os ditames da aludida Resolução.

Aliás, sequer foi colacionado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Para piorar, a própria requerida afirmou em sua resposta, que,
"por mera liberalidade, considerando o tempo de débito, a empresa entendeu por cancelar o termo de ocorrência de irregularidade, deixando, dessa forma, de cobrar a compensação pela energia consumida, porém não faturada à época"
. (Evento Num. 2054808 - Pág. 8).

Porém, vê-se do evento 1986779 - Pág. 1 e seguintes, que a postulante ofertou recurso administrativo no dia 20/02/2019 acerca da aludida cobrança, e antes do julgamento (que acolheu o pedido da consumidora - conforme afirmado pela própria ré) ocorrido no dia 06/03/2019 (Num. 2054808 - Pág. 33), representantes da Concessionária estiveram na residência da postulante (25/02/2019 – segunda-feira) e realizaram o corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, não poderia a empresa requerida cobrar antecipadamente da autora os valores discutidos, muito menos determinar a suspensão do fornecimento de energia.

Via transversa, merece acolhimento o pedido de dano moral formulado (dano moral in re ipsa), já que a requerida, repita-se, procedeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica por uma dívida antiga (conforme fundamentação esposada na decisão liminar) e declarada nula.

Em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Corte indevido no fornecimento de água. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização mantido. Negado provimento ao recurso (...) O quantum da reparação deve compreender a compensação pelo dano infligido à vitima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito. (TJ-MS; APL 0002400-16.2010.8.12.0005; Aquidauana; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 31/10/2013)

""(...) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA ANTIGA. (...). I. Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte, art. 172, inc. I e §2º, da Resolução nº 414/2010/ANEEL. (...)". (TJ-DF; Proc 0707.61.6.662017-8070018; Ac. 110.0061; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 30/05/2018; DJDFTE 07/06/2018)

Assim, considerando a gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade financeira do ofensor, corroborado as peculiaridades do caso em questão, vejo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável a título de indenização.

"(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. DANO MORAL. PRESUMIDO. (...) Considerando as peculiaridades do caso em questão, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, mostra-se razoável a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. (TJ-MS; AC 0806902-09.2017.8.12.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 04/09/2018)

Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte os pedidos constante da inicial e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros
A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e a inexistência de relação de consumo. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado, a possibilidade de corte com aviso prévio e constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e a inexistência de relação de consumo. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado, a possibilidade de corte com aviso prévio e constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de evento nº 106.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 129 da Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a recorrente poderia ter solicitado a perícia técnica na oportunidade em que se constatou suposto indício de procedimento irregular, contudo, optou por emitir o TOI, pressupondo assim que não haveria dúvidas que respaldassem a necessidade de perícia.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
[...]

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Ainda que a concessionária alegue que deva ser aplicada a Lei nº 8.987/1995 em detrimento da legislação consumerista em razão da especialidade, esse argumento não merece prosperar. Isso porque, como já exposto, é inafastável a aplicação do CDC, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Entendimento este também aplicado pelos Tribunais de Justiça Brasileiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS EM FUNÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. [...] (TJRS - “Recurso Cível”: 71008433997 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente, instalação nº 693078.

Ocorre que, na fatura de Janeiro de 2019, foi surpreendida com o valor da cobrança de uma multa, no montante de R$ 4.641,69 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) sobre suposto consumo no mês de Agosto de 2016 gerado por alguma irregularidade no relógio medidor. Após, apresentou reclamação administrativa no dia 20/02/2019, cujo protocolo é nº 298896566 e, antes do julgamento do recurso administrativo, no dia 25/02/2019, teve o fornecimento de energia em sua unidade consumidora suspenso.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tampouco comprovando a existência do TOI (termo de ocorrência e inspeção), que não foi acostado aos autos.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não seria suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Destaca-se que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Entretanto, este inadimplemento do usuário deve ser entendido como a falta de pagamento das últimas contas de consumo, e não de contas pretéritas ou decorrentes de revisão do consumo.

Em se tratando de débito pretérito, sem caráter de atualidade, não poderia a concessionária recorrente utilizar-se do corte do fornecimento da energia elétrica como forma de compelir o consumidor a pagar dívida, sob pena de extrapolar os limites da legalidade e das garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo, nesses casos, lançar mão de outras medidas adequadas para promover a sua cobrança, inclusive judicialmente.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou entendimento no sentido de que é ilícita a interrupção do fornecimento do serviço por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS.INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
[...] (STJ, REsp 0006280-30.2015.8.25.0053 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 21/09/2017, Segunda Turma, Data da Publicação: DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1.
A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo.
2. [...] (STJ, REsp 1658348 GO 2017/0033027-6, Relator: Herman Benjamin, Data do Julgamento: 16/05/2017, Segunda Turma, Data da Publicação: DJe 16/06/2017)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 699) em que se discutia à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Verifica-se que somente é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, observa-se que houve conduta abusiva da concessionária recorrente ao proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito de recuperação de consumo, na medida em que vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o estabelecimento comercial permaneceu por quase um mês sem possibilidade de funcionamento e, durante todo esse tempo, o recorrido não pode exercer o seu trabalho, mesmo já tendo pago o valor cobrado pela recorrida à título de recuperação de consumo.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.